Tribunal: TCU
Processo: 043.007/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3837/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.007/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edmilson Antonio de Moraes (XXX.164.508-XX); Gilberto Motta Elias (XXX.902.806-XX); Gilberto de Souza Gazel (XXX.878.102-XX); Henrique Henderson Buhrer Melchiori (XXX.280.179-XX); Jaime Toshiaki Ishigami (XXX.093.838-XX); Joao Paulo Garcia (XXX.114.006-XX); Joaquim Francisco Alves Junior (XXX.228.966-XX); Jonivio de Sousa Santos (XXX.586.453-XX); Roseli Zaghini Horta Souto (XXX.151.978-XX); Vanessa Bernardes Silveira (XXX.172.996-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.